Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA VIRTUAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NA PORTARIA GPR 948. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais o embargante requer seja declarada nula a sessão de julgamento que apreciou o recurso de apelação, por não ter sido oportunizada à defesa a sustentação oral, pleiteada somente nas razões recursais.
2. Tendo sido a parte intimada da sessão virtual e nada manifestando sobre a sua inscrição para sustentação oral (no prazo normativo) ou de oportuna inclusão em sessão presencial, não se vislumbra a ocorrência da nulidade suscitada.
3. Apenas se cogita a nulidade do julgamento quando, não obstante observado o procedimento próprio para sustentação oral, a sessão de julgamento é realizada sem que tivesse sido oportunizado o exercício do direito pelo causídico.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.